Tribunal: STF
Processo: RE 1047606
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. CDA. Alegada invalidade. Constituição do crédito tributário. Lançamento por homologação. Auto lançamento. Súmula 436/STJ. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



    1. Para superar o entendimento da instância de origem e acolher a pretensão do recorrente acerca da verificação da validade da CDA e acerca da análise da constituição do crédito tributário por meio do auto lançamento no que tange aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e das provas dos autos. Assim, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    3. Inaplicabilidade da majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.